Tribunal: TJMT
Processo: 1038442-37.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038442-37.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[WILLIAN DA SILVA FERREIRA - CPF: 991.635.192-91 (RECORRENTE), CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1038442-37.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

OI S.A

Recorrida(s):

Willian da Silva Ferreira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de maio de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO QUESTIONADA. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR OBRIGAÇÃO CONSIDERADA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APONTAMENTO POSTERIOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Se o consumidora nega a responsabilidade pela obrigação questionada, cabia a empresa de telefonia demonstrar a sua origem, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do CPC.

Reduz-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

V O T O

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Isso posto, após analisar as versões fáticas e documentações trazidas por ambas as partes, OPINO por:

CORRIGIR, de ofício, o valor da causa, para fixá-lo em R$ 10.113,99 (dez mil cento e treze reais e noventa e nove centavos). REJEITAR as preliminares arguidas pela ré à defesa. RECONHECER a relação de consumo entre as partes e DEFERIR a inversão do ônus da prova em favor da parte Autora, nos termos do art. 6º, VIII do CDC. JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC, reconhecendo a falha na prestação do serviço da Ré, para DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO NO VALOR DE R$ 113,99 (cento e treze reais e noventa e nove centavos), inscrito em 14/05/2018, bem como a nulidade de qualquer cobrança com o mesmo subsídio, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais). DETERMINAR que a ré exclua o nome da parte autora dos cadastros restritivos de crédito, referente ao débito aqui discutido, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir do transito em julgado, sob pena de multa fixa que OPINO arbitrar em R$ 2.000,00. DETERMINAR à r. Secretaria a adoção das providências necessárias para a retirada da negativação aqui discutida, mediante SERASA JUD, caso a ré não o faça. No que concerne aos danos morais, OPINO por reconhecê-los na modalidade in re ipsa e por condenar a Ré à ressarci-los no valor justo e razoável de R$ 6.000,00 (seis mil reais), como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso (14/05/2018) e a correção monetária, a partir desta data. Quanto ao pedido contraposto OPINO por indeferi-lo, eis que manifestamente improcedente. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.
”

No presente caso não restou comprovada a origem da obrigação no valor de R$ 113,99, datada em 14.05.2018, que ocasionou a negativação do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de reparar os danos sofridos por este.

Deve ser observado que a empresa, em sede de defesa carreou somente meio de prova unilateral consistente em telas de seu sistema interno, desprovidas de assinatura do autor, assim entendo que tal juntada não se presta para o fim desejado.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Desta forma, a empresa que insere o nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, por se tratar de
damnum in re ipsa
, bastando provar esse fato.

Assim, entendo que a decisão ora objurgada não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

Entretanto, no que concerne ao
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral, entendo que deve ser reduzido e ser arbitrado em valor compatível com a lesão sofrida pela vitima, além de que na fixação do valor indenizatório o juízo deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade.

Em consulta a CDL Cuiabá, averiguo a existência 9 anotações posteriores em nome do Autor, segue anexa a referida consulta:

-------------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: WILLIAN DA SILVA FERREIRA

DATA NASCIMENTO: 20/01/1994

CPF: 991.635.192-91

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SPC: CDL - CUIABA / MT

-------------------------------------------

* CREDOR: CASA DOS MÓVEIS SÃO JOSÉ

ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

DATA VENCIMENTO: 10/12/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 4007

VALOR: 200,00

DATA INCLUSAO: 01/01/2020

* CREDOR: CASA DOS MÓVEIS SÃO JOSÉ

ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

DATA VENCIMENTO: 10/11/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 4007

VALOR: 200,00

DATA INCLUSAO: 01/01/2020

* CREDOR: CASA DOS MÓVEIS SÃO JOSÉ

ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

DATA VENCIMENTO: 10/10/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 4007

VALOR: 200,00

DATA INCLUSAO: 01/01/2020

* CREDOR: CASA DOS MÓVEIS SÃO JOSÉ

ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

DATA VENCIMENTO: 10/01/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 4007

VALOR: 200,00

DATA INCLUSAO: 01/01/2020

* CREDOR: CASA DOS MÓVEIS SÃO JOSÉ

ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

DATA VENCIMENTO: 10/02/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 4007

VALOR: 200,00

DATA INCLUSAO: 01/01/2020

* CREDOR: CASA DOS MÓVEIS SÃO JOSÉ

ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

DATA VENCIMENTO: 10/03/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 4007

VALOR: 200,00

DATA INCLUSAO: 01/01/2020

* CREDOR: CASA DOS MÓVEIS SÃO JOSÉ

ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

DATA VENCIMENTO: 10/04/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 4007

VALOR: 200,00

DATA INCLUSAO: 01/01/2020

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SPC DE OUTRAS BASES

-------------------------------------------

* CREDOR: HAVAN

ENT.ORIGEM: SPC Brasil - SAO PAULO / SP

DATA VENCIMENTO: 25/09/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 17615148

VALOR: 899,18

DATA INCLUSAO: 09/11/2019

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LT

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 47 3251-5000

DATA VENCIMENTO: 25/02/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 002216-001-46514

VALOR: 1.917,43

DATA INCLUSAO: 10/05/2021

-------------------------------------------

ENDEREÇO SERASA

-------------------------------------------

*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

ENDEREÇO: AL.DOS QUINIMURAS, 187

BAIRRO: PLANALTO PAULISTA

CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP: 04068-900

-------------------------------------------

ENDEREÇOS DAS ENTIDADES DE ORIGEM

-------------------------------------------

* ENT.ORIGEM: SPC Brasil - SAO PAULO / SP

ENDEREÇO: R LEONCIO DE CARVALHO, 234, 13.

3. ANDAR

BAIRRO: PARAISO

CIDADE: SAO PAULO / SP

* ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VAR

ARGAS, 750

BAIRRO: CENTRO NORTE

CIDADE: CUIABA / MT

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 9 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 002.498.764.014-4

18/05/2021 22:40:03-horario de Brasilia-FIM

-------------------------------------------

Assim, como não há provas que as referidas anotações foram questionadas judicialmente e declaradas indevidas, entendo que tal circunstância deve ser levada em consideração na fixação do valor da indenização por dano moral.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e reduzo o valor da condenação para R$ 1.000,00 (um mil reais). Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2021